Tribunal: STF
Processo: HC 209206
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Enzo Alex Olivares Castillo, com a pretensão de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente no Pedido de Extradição n. 1.689, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Tem-se na inicial:



    “Na data de 23/06/2021, foi autuado no foi autuada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a representação pela prisão preventiva para extradição (PPE), apresentado pelo Escritório Central da INTERPOL no Brasil, no interesse do GOVERNO DO CHILE, em desfavor do nacional chileno ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO. Essa postulação foi veiculada por meio do Ofício 10455/2021-ECN INTERPOL/CGCI/DIREX/PF.



    Mediante decisão datada de 25/06/2021, o Eminente Ministro Relator, por considerar atendidos os requisitos previstos no artigo 84 da Lei 13.445/2017, decretou a prisão preventiva do Senhor ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO. O mandado de prisão foi cumprido no dia 26/06/2021 e a audiência de custódia foi realizada, por videoconferência, no dia 30/06/2021.



    De acordo com o artigo 29, § 4.º, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, depois de efetivada a prisão preventiva para fins de extradição, o Estado requerente tem o prazo de 40 (quarenta) dias corridos para formalizar o pedido extradicional. (...)



    No caso concreto em exame, conforme comprova o Ofício n. 09165.001891/2021-46, já anexado aos autos, expedido pelo MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES do Brasil, tem-se que “a Embaixada do Chile tomou ciência da prisão preventiva para fins de extradição do nacional chileno ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO em 7 de julho de 2021” (grifou-se).



    Desde então já decorreu prazo bastante superior a 40 (quarenta) dias, contados da data de notificação da prisão do Senhor ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO ao Estado Parte Requerente, sem que tenha sido providenciada a correta e adequada formalização do pedido de extradição”.



    A impetrante sustenta que “a consequência jurídica dessa inércia do Estado Parte Requerente, que, ao que se tem, deixou de formalizar adequadamente o pedido de extradição no prazo legal, é a colocação do Custodiado em liberdade, tanto por força do artigo 29, item 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile quanto por força do § 5.º do artigo 84 da Lei 13.445/2017”.



    Alega que, “apesar da configuração da ilegalidade da prisão por excesso de prazo, os autos da EXT 1.689 permanecem conclusos com o digno Ministro Relator, aqui apontado como autoridade coatora, desde o dia 22/10/2021, já com as informações do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA sobre as datas em que a Embaixada do Chile recebeu as comunicações pertinentes”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. a concessão de medida liminar para assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a apreciação dos pedidos de liberdade formulados nos autos da EXT 1.689 e da PPE 991, ou até o julgamento final da presente impetração;



    2. no mérito, a concessão definitiva da ordem para fazer cessar a ilegalidade acima apontada, bem como para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, com fundamento no artigo 29, item 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, combinado com o § 5.º do artigo 84 da Lei 13.445/2017”.



    2. Pelo que se extrai dos autos da Prisão Preventiva para Extradição n. 991, o Ministro Relator decretou a prisão do paciente em 25.6.2021:



    “7. Em análise preambular do caso, como é própria desta fase processual, verifico que os fatos em razão dos quais o representado tem contra si, no país requerente, mandado de prisão expedido, estão tipificados, em tese, nos artigos 302 e 304 da Lei 9.503/97.



    8. Ainda em juízo de delibação, depreendo estarem preenchidos os requisitos necessários à prisão preventiva para a extradição, seja os da Lei 13.445/2017, seja os do Decreto nº 1.888, de 17 de agosto de 1937, que internalizou o Tratado de Extradição entre Brasil e Chile.



    9. A prisão preventiva, preceituada no art. 84 da normativa de regência, in casu, é indispensável, seja para assegurar a ordem pública, seja para evitar o risco de fuga e assegurar a implementação do pleito formulado pelo Estado estrangeiro, pois, consoante emerge da inicial, é imputado ao estrangeiro crime grave (lesão corporal gravíssima).



    Ainda em juízo de delibação, não depreendo qualquer óbice à prisão preventiva para a extradição, por não visualizar neste exame hipóteses impeditivas previstas no art. 82 da Lei 13.445/2017.



    11. As medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostram condizentes com a condição de foragido internacional, que vem se furtando da persecução penal de seu país de origem, pela suposta prática de lesão corporal gravíssima.



    12. Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido, para decretar a prisão preventiva de ENZO ALEX OLIVARES CASTILLO, acima qualificado” (fl. 22, e-doc. 3).



    A ordem de prisão preventiva para extradição foi cumprida em 26.6.2021 (fl. 32, e-doc. 3).



    O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública da União foi indeferido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em 2.7.2021 (fls. 81-83, e-doc. 3).



    Em 5.10.2021, o Ministro Edson Fachin, Relator, requisitou informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto à data em que o Governo do Chile recebeu a comunicação sobre a necessidade de complementação do pedido de extradição e determinou a designação de interrogatório do extraditando.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O ato questionado é objeto de processo específico de competência deste Supremo Tribunal (Extradição n. 1.689), reiterado neste habeas corpus.



    Com o argumento de excesso de prazo, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva decretada para fins de extradição. 



    A Extradição n. 1.689, com pedido idêntico ao apresentado neste habeas corpus, está pendente de apreciação pelo Relator (e-doc. 30 daquele processo).



    4. Ainda que o pedido não tenha sido apreciado, aplica-se o enunciado da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma, ou do plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701-AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).



    Na sessão virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou a validade e aplicabilidade da Súmula n. 606, mesmo quanto a decisões judiciais monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO DO RELATOR DA EXTRADIÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS - FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM PRECEDENTEMENTE SUBMETIDOS À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (MINISTRO-RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO) - AUSÊNCIA DE PEÇA DOCUMENTAL, NOS PRESENTES AUTOS, QUE DEMONSTRE A EFETIVAÇÃO DESSA PRÉVIA E NECESSÁRIA PROVIDÊNCIA - SITUAÇÃO QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA NA MATÉRIA - SÚMULA 692/STF - O VALOR DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS EM ‘HABEAS CORPUS’ - PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’ DE VERACIDADE DE QUE ELAS SE ACHAM REVESTIDAS - PRECEDENTES - PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E CONSEQUENTE DEFERIMENTO, AINDA QUE EM PARTE, DO PEDIDO EXTRADICIONAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 606/STF, QUE VEDA A IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO” (HC n. 91.151-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, julgado em 23.5.2007, DJe 7.2.2014).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Encaminhem-se, com urgência, cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Edson Fachin, deste Supremo Tribunal, Relator da Extradição n. 1.689.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora